Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A assinatura de cédula de crédito bancário pode ser realizada de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário, nos termos do artigo 29, parágrafo 5o, da Lei 10.931/2004.

2. É possível a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, conforme disciplina a Medida Provisória 2.200-2/2001 em seu artigo 10, parágrafo 2o.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.